Tribunal: STF
Processo: Rcl 69737
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta pelo Município da Serra/ES, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TRT-RO – 0000866- 37.2022.5.17.0002.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que o juízo reclamado, ao reconhecer sua responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas não adimplidos de trabalhadores terceirizados, teria desrespeitado decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Convém rememorar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Em seguida, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, consoante ementa nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário, portanto, que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei)



    No caso em análise, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho manteve o entendimento afirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que assentou a responsabilidade subsidiária do ente público, com base nos seguintes argumentos (eDOC 9, ID: ec6e1f41):



    “A partir da decisão proferida pelo STF na ADC nº 16 e considerando o item V da Súmula 331 do TST, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, nos casos de terceirização de mão de obra, passou a exigir uma investigação ainda mais rigorosa a respeito de falha ou ausência de fiscalização pelo ente público contratante, competindo ao tomador de serviços comprovar a efetiva fiscalização do contrato.



    Com efeito, ao decidir pela execução indireta de atividade prestacional pública por meio de contrato administrativo de prestação de serviços ou de empreitada, o ente público assume a obrigação - potencialmente mais rigorosa do que as referentes a contratantes particulares, pois envolve orçamento público e dispêndio de receitas originadas de impostos - de fiscalizar a idoneidade financeira da contratada, já que é o beneficiário direto dos serviços prestados, sob pena de ser responsabilizado subsidiariamente pelos danos causados aos trabalhadores, por ocorrência de culpa in vigilando e de culpa in eligendo, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.



    (...)



    Quanto a tal aspecto, entende este Relator que o encargo probatório, em se tratando de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da responsabilização subsidiária, não é do trabalhador, mas do tomador dos serviços (art. 818 da CLT; art. 373, II, do CPC de 2015). Aplica-se ao caso o princípio da aptidão para a prova, cabendo à Administração Pública comprovar - documental e exaustivamente - a sua postura diligente, contínua e efetiva de controle e fiscalização dos atributos trabalhistas relacionados com os contratos de prestação de serviços terceirizados executados pela empresa contratada, bem como a imposição de sanções e medidas de cautelares de gestão, caso constatadas irregularidades, inclusive a deflagração de novo procedimento licitatório e rescisão do contrato com a prestadora.



    No contexto deste processo, o Município da Serra celebrou contrato com a primeira reclamada, com o propósito de viabilizar a prestação de serviços terceirizados de "de vigilância patrimonial, como fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua, nas dependências da secretaria municipal de saúde da Serra" (Id. b26cc38).



    Com efeito, a documentação em poder do ente púbico deveria ser suficiente para a comprovação da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas durante todo o contrato firmado com a primeira ré, nos moldes dos artigos 58, 67 e 87 da Lei 8.666 /1993 (artigos 104, inciso III, e 117 da nova Lei 14.133/2021), o que não ocorreu no caso sob análise.



    (...)



    Destarte, apesar de ser o beneficiário direto e exclusivo da prestação de serviços, observa-se, pela fundamentação exposta, que o ente público não zelou pela observância das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, incorrendo em clara omissão ao fiscalizar o contrato, fato que justifica a sua responsabilização subsidiária, na forma pretendida na inicial. 



    Em razão de todo o exposto, entendo que houve omissão do segundo reclamado no que tange à fiscalização contratual, impondo-se o reconhecimento de culpa e a decretação da sua responsabilização subsidiária, nos termos do item V, da súmula 331, do C. TST. 



    Saliento que a extensão da responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas decorrentes da condenação, tendo em vista que a legislação aplicável não faz qualquer distinção entre verbas salariais, indenizatórias ou multas, estando todas, portanto, incluídas na responsabilização atribuída ao ente público. 



    (...)



    Dou provimento para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado.” (eDOC 7, id a744a23f)



    Ora, parece-me que, ao assim decidir, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática da Administração Pública, conclusão não admitida por esta Corte. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei).



    Assim, entendo que a Justiça Trabalhista reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária do reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente